Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO EMBARQUE. PERDA DA CONEXÃO. REALOCAÇÃO. IMPONTUALIDADE DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIR. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelas autoras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de dano material e moral, oriundos da má prestação do serviço de transporte aéreo.
3. Em síntese, as autoras/recorrentes alegam falha na prestação do serviço de transporte aéreo fornecido pela ré/recorrida, consistente na impontualidade de mais de 12 horas e na falta de auxílio material, o que levou à perda de importantes compromissos pessoais e profissionais, dignificando-se a indenização por dano moral. Pedem, também, o ressarcimento dos custos com alimentação no interregno em questão e o reembolso concernente ao valor dos novos assentos adquiridos (R$ 217,66).
4. Sem contrarrazões.
5. Inicialmente, da análise da situação econômica da parte autora/recorrente, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 54041063, 54041064, 54041065, 54041066, 54041067, 54041069, 54041070 e 54041071, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso, as autoras/recorrentes contrataram voo, operado pela ré/recorrida, relativo ao trecho Punta Cana - Brasília/DF, conexão em Guarulhos, com previsão de partida inicial às 22h55 do dia 7/12/2022, embarque do voo de conexão às 09h45 (08/12/2022), chegando ao destino final às 11h25. Entretanto, houve atraso do horário de partida do primeiro voo, o qual decolou às 01h30 do dia 08/12/2022, daí decorrendo a perda da conexão e um remanejamento para outro voo com chegada a Brasília às 22h55 (08/12/2022).
8. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelas autoras/recorrentes, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrida. No particular, restou demonstrado o gasto com alimentação e com a aquisição de assentos no voo em que foram remanejadas (ID 53549102, 53549104 e 53549105), erigindo o direito ao ressarcimento na ordem de R$ 217,66, máxime à míngua de impugnação específica quanto aos aludidos valores, retornando as partes ao estado anterior.
9. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade das autoras/recorrentes hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, consubstanciado na impontualidade superior a 12 horas e na ausência de qualquer auxílio material, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revela uma desordem na logística e um desarranjo financeiro, frustrando as legítimas expectativas da fruição idônea do serviço, o que é passível de compensação.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, arbitro a indenização em RS 2.000,00, para cada autora/recorrente.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 217,66, a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e R$ 2.000,00, para cada autora/recorrente, por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.